Tribunal: TJSP
Processo: 1025441-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – Menor sob guarda definitiva - Guardião que era servidor estadual – Pretensão de ver reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte - Guarda judicial que confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins de direito, inclusive previdenciários – Prevalência do Estatuto da Criança e do Adolescente – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – Menor sob guarda definitiva - Guardião que era servidor estadual – Pretensão de ver reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte - Guarda judicial que confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins de direito, inclusive previdenciários – Prevalência do Estatuto da Criança e do Adolescente – Sentença mantida – Recurso improvido.